Tribunal: TJDFT
Processo: 0726655-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração contra acórdão, sob alegação de contradição, omissão/obscuridade e premissa equivocada, buscando a modificação do resultado do julgamento que manteve sua condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a aplicação da Súmula 519/STJ e do Tema 408/STJ, mas manter a condenação em honorários;
(ii) verificar se houve omissão/obscuridade quanto à análise da planilha de cálculo apresentada pela embargante; e
(iii) apurar se o acórdão partiu de premissa fática equivocada capaz de influenciar o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição passível de correção em embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre seus fundamentos ou entre estes e o dispositivo, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o acórdão embargado é coerente e harmônico em sua fundamentação e conclusão.
4. O acórdão embargado não incorre em omissão, nem contradição, pois examinou expressamente as alegações da embargante sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, a aplicação da Súmula 519/STJ e do Tema 408/STJ, concluindo, com base no princípio da causalidade, pela manutenção dos honorários advocatícios em razão da resistência à execução.
5. O acórdão embargado aplicou corretamente a jurisprudência do STJ segundo a qual “é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que por ela impugnado o pedido de cumprimento de sentença” (AgInt no REsp 2.077.873/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 06/11/2023).
6. Embora a embargante tenha apresentado planilha de cálculo em 2023, deixou de atualizá-la em 2025 ao alegar excesso de execução na ID 228287275, ao que afasta a alegação de erro de fato.
7. O erro de fato, para justificar embargos de declaração, deve recair sobre premissa fática essencial ao resultado do julgamento, o que não ocorreu, uma vez que todas as teses e provas relevantes foram devidamente apreciadas.
8. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
9. O colegiado apenas esclarece que o acórdão recorrido considerou que a planilha apresentada em 2023 deveria ter sido atualizada pela embargante em 2025, conforme art. 373 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que o acórdão recorrido levou em consideração que a planilha apresentada no ano de 2023 deveria ter sido atualizada pelo embargante no ano de 2025.
Tese de julgamento:
1. Não há contradição quando o acórdão mantém coerência interna entre fundamentos e dispositivo, ainda que a solução não corresponda à pretendida pela parte.
2. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando houver impugnação resistida, à luz do princípio da causalidade.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à integração do julgado em caso de vício formal.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 7o, 149, 373, 524, § 2o, 525, § 4o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 519; Tema 408/STJ; Tema 1.190/STJ (REsp 2.029.636/SP, REsp 2.029.675/SP, REsp 2.030.855/SP e REsp 2.031.118/SP, Primeira Seção, j. 21/06/2024); STJ, AgInt no REsp 2.157.365/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02/12/2024, DJEN 11/12/2024; STJ, AgInt no REsp 2.077.873/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30/10/2023, DJe 06/11/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.108.381/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12/08/2024, DJe 19/08/2024; STJ, REsp 1.808.482/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 08/10/2024; STJ, AgInt no REsp 2.142.748/PE, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1969212, 0742412-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/02/2025; TJDFT, Acórdão 2020705, 0716742-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 09/07/2025, DJe 28/07/2025; TJDFT, Acórdão 1975321, 0741222-95.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, j. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1237325, 0727525-80.2019.8.07.0000, Rela. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 11/03/2020, DJe 04/05/2020.